Tribunal: TJDFT
Processo: 0708891-75.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0708891-75.2025.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ISABEL DORNEL RIBEIRO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Colha-se a manifestação do MP. Brasília/DF, 12 de junho de 2025. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora